Tribunal: TJMT
Processo: 1042462-09.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042462-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco embargante para reduzir o valor arbitrado a título de honorários e negou provimento ao recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão
.

4. A alegação de julgamento
extra petita
foi afastada. O acórdão embargado observou os limites do pedido de arbitramento proporcional de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, sem inovação fática ou jurídica.

5. A existência de cláusula de pagamento por êxito foi considerada, tendo o acórdão reconhecido que a rescisão unilateral impediu o implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento proporcional dos honorários, com base no art. 22, § 2º, do EOAB.

6. Os termos de quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento
.

7. O acórdão abordou o resultado das ações judiciais, afirmando que o direito aos honorários decorre da efetiva prestação dos serviços até a rescisão contratual, independentemente da recuperação de valores.

8. Os precedentes indicados não possuem caráter vinculante e foram adequadamente distinguidos com base nas peculiaridades do caso concreto, não havendo desrespeito ao art. 927 do CPC.

9. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento:
“
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; EOAB, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão de id.
288699386

que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., ora embargante exclusivamente para reduzir o valor fixado na sentença da ação de arbitramento de honorários para R$
6
.000,00.

O embargante, em suas razões recursais, sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido, apontando especificamente: a)
a existência de vício de julgamento
extra petita
, pois o acórdão teria mantido a sentença em fundamentos diversos dos alegados na inicial, ampliando os limites objetivos da demanda
; b) a existência de cláusula contratual contendo condição suspensiva para a percepção de honorários de êxito, a qual não teria sido enfrentada de modo adequado pelo acórdão; c) a valoração indevida das provas constantes nos autos, notadamente os contratos e os termos de quitação anuais, os quais comprovariam, segundo o recorrente, a inexistência de valores pendentes de pagamento;
d
)
a omissão quanto ao resultado efetivo das ações judiciais, sendo que uma delas foi extinta sem julgamento de mérito e na outra não houve recuperação de valores, tornando, segundo alega, indevida a fixação de qualquer remuneração por êxito
;
e
)
a violação a precedentes do próprio TJMT e do STJ, os quais reconheceram a validade de termos de quitação semelhantes, inclusive com determinação expressa de reapreciação das provas ignoradas em casos semelhantes (REsp 2158327/MT)
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento (id.
290884356
).

O embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id.
291909874
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025